Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito o despacho de ID 27056191. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GILMAR DOS SANTOS em face à decisão da Primeira Vara Cível e de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O recorrente deduziu pretensão de excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, contudo antes do julgamento deste recurso, o juízo concedeu o pedido a título de tutela de evidência. Ante a evidente perda do interesse recursal, NÃO CONHEÇO o agravo e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403